Tribunal: STF
Processo: ARE 1387592
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 9% E 15% PREVISTOS NA LEI N. 9.639/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Divergir das conclusões do acórdão de origem – quanto à aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei n. 9.639/1998, apenas em caso de adesão do Município ao parcelamento especial nela instituído – demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.639/1998, Lei Complementar n. 77/1993 e Código Tributário Nacional), revelando ausente ofensa direta ao Texto Constitucional. 



    2. Dissentir da compreensão do Tribunal Regional – acerca da inexistência de prova quanto à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, em virtude de adesão do Município a parcelamento, nos termos da LC n. 77/1993 e da Lei n. 9.639/1998 – demandaria reanálise do quadro probatório, circunstância vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.